Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-41.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702138-41.2021.8.07.0017 RECORRENTE: LINDINEIA BARCELOS DE JESUS RECORRIDO: RONAN RABELO TAVARES DA CÂMARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPUTAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA (ART. 140, CAPUT, DO CP). QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O crime de injúria (CP, art. 140) prescreve em três anos, uma vez que a pena máxima é de seis meses de detenção ou multa (CP, art. 109, VI). Passando-se mais de três anos, desde a data do fato, sem o recebimento da queixa-crime, não houve marco interruptivo da prescrição (CP, art. 107, IV). Correta, portanto, a sentença que extinguiu a punibilidade do querelado. 2. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 520 do Código de Processo Penal, pugnando pela anulação do ato que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do recorrido, tendo em vista que o recebimento da queixa crime ocorreu desde 24.06.2022, interrompendo-se o prazo prescricional, com prosseguimento do feito. Afirma que a audiência de conciliação não é condição indispensável para o recebimento da queixa. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que seja cassado o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido à recorrente, bem como que todas as intimações sejam endereçadas ao advogado FLAVIO VICTOR DIAS FILHO, OAB/DF 26.923 (ID 59588450). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 520 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pese o esforço argumentativo da ilustre Defesa da querelante, melhor sorte não lhe assiste. A verdade é que, de fato, não houve marco interruptivo da prescrição. (...) a pretensão punitiva estatal foi fulminada pela prescrição antes mesmo do recebimento da queixa-crime (levando-se em consideração a suposta data dos fatos no dia 10/11/2020). Malgrado esta 3a Turma Criminal tenha determinado o retorno dos autos à origem para recebimento da queixa-crime, o fato é que o querelado lançou mão, de forma regular, dos seus direitos constitucionais à ampla defesa “com os meios e recursos a ela inerentes” e à inafastabilidade de jurisdição, premissas insculpidas no art. 5o, LV e XXXV, da CFRB, respectivamente. Desse modo, ao término do julgamento dos recursos, os autos retornaram à origem e, no sentir do Magistrado que conduzia a instrução, que - diga-se de passagem - é quem, em tese, reúne melhores condições para avaliar o feito, era caso de tentativa de conciliação entre as partes, nos ditames do art. 520 do CPP, in verbis: “Antes de receber a queixa, o juiz oferecerá às partes oportunidade para se reconciliarem, fazendo-as comparecer em juízo e ouvindo-as, separadamente, sem a presença dos seus advogados, não se lavrando termo”. Nesse sentido, deve o juiz poder agir de acordo com o seu convencimento e analisar qual medida melhor se adequa ao caso, não havendo falar, como pretende fazer crer a defesa, em incorreção ou “indícios de descumprimento de dever funcional” na conduta do MM. Juiz” (ID 58679563). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de cassação do benefício da justiça gratuita anteriormente deferido à recorrente, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrido sejam endereçadas ao advogado FLAVIO VICTOR DIAS FILHO, OAB/DF 26.923 (ID 59588450). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025